Tribunal: TJDFT
Processo: 0005064-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 (LAD). DECLARAÇÃO DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. Conforme entendimento jurisprudencial, nos delitos de tráfico de drogas, as declarações dos policiais responsáveis pela abordagem possuem alto valor probatório, desde que coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos.
2. As condutas do réu de “vender” e “trazer consigo” porções de drogas, enquadram-se nos verbos nucleares previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não havendo que se falar em absolvição com fulcro no art. 386, IV, V e VII, do CPP.
3. Considerando a pena definitiva de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e a reincidência do réu, deve ser mantido o regime fechado para o cumprimento inicial, nos termos do art. 33, § 2o, do CP.
4. O réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.
5. Recurso desprovido.